Tribunal: TJMT
Processo: 0001594-42.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001594-42.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 705.824.241-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO - CPF: 063.601.841-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO DO APELANTE – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA –
2.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BAS
E
– ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
– PARCIAL ACOLHIMENTO – AFERIÇÃO NEGATIVA
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO A
PELANTE
– SANÇÃO REDIMENSIONADA, NO ENTANTO, NÃO AO MÍNIMO LEGAL –
3. PLEITO
DE ABRANDAMENTO
DE REGIME
PRISIONAL

– IMPOSSIBILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL DESFAVORÁVEL E
MULTI
REINCIDÊNCIA DO APELA
NTE
–

4.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –
5
. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante,
porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, § 1º, I e II,
da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida;
impondo-se observar, ademais, que os
depoimentos dos
investigadores da Polícia Civil

o
uvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
A pena-base fixada
de maneira desproporcional
deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
fixada,
ao
apelante,
sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.
No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está o proporcional recrudescimento da sanção basilar.

3. E
mbora redimensionada a pena a quantitativo permissivo do regime mais brando, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
e
b
, do Código Penal, especialmente por conta da
existência de circunstância judicial desfavorável e

multi
reincidência
do apelante
.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5
. Apelo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Araújo da Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal
Especializada de Delitos de Tóxico
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que, nos autos da Ação Penal n.
0001594-42.2020.8.11.0042
- código
610878
, condenou-o à pena de

7
(
sete
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 7
5
0 (setecentos
e cinquenta
) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
§ 1º, I e II
, da Lei n. 11.343/06
c/c art. 61, I, do Código Penal
)
.

O apelante
, forte na peça recursal
juntada no ID
73945462
, postula:
(i)
sua absolvição, sustentando que
não ficou demonstrada a materialidade do delito
de tráfico de drogas
, porquanto os
pés de maconha e o ácido bórico foram encontrados em uma casa abandona
da
,
localizada em frente
à residência
dele
, averbando, ademais, que as provas juntadas nestes autos são insuficientes para manter a sua condenação
;
(
ii
)
a fixação da pena-base
em qua
ntitativo

justo e
proporcional
, afastando-se a
utilização da majoração em 1/6
(um sexto)
aplicada para cada
circunstância judicia
l valorada
em seu desfavor;
(
iii
)

a
redução do agravamento pela reincidência na segunda etapa dosimétrica
, por entender que foi fixado de maneira desarrazoada e desproporcional
, devendo, na sua intelecção, ser adotado o limite máximo de 1/6 (um sexto)
;
e,

(
iv
)

o abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena
para o semiaberto
.
Ao final,
prequestiona
os seguintes dispositivos:
art. 33 e 59 do Código Penal; art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; art. 42 da Lei n. 11.343/06 e as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões que se encontram no ID
73945467
, postula o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
80538485
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada no ID
73945452 – p. 04/06,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 16 de dezembro de 2019, por volta das 11h:00min, na residência situada na rua 22, n° 252, quadra 42, bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT, o denunciado
ROBSON ARAUJO DA SILVA
, foi preso em flagrante delito por cultivar
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (Código 604296 – fl. 29), tendo como alvo a residência do denunciado Robson, localizada no endereço

supramencionado, investigadores de polícia da Delegacia de Repressão a Entorpecente deslocaram-se para o local, apontado como boca de fumo, conforme relatório policial de fls. 34/37-IP.

Na residência encontram-se o denunciado Robson e o suspeito
Wellyngton
, sendo que após a busca domiciliar, foram encontrados 06 (seis) rolos de plástico filme, 02 (dois) tubos de linha, 01 (uma) faca com resquício de substância esbranquiçada e a tornozeleira eletrônica n° 031011264, a qual estava com o lacre rompido, e pertencia ao denunciado Robson, conforme termo de apreensão de fl. 31-IP.

Os policiais civis também realizaram buscas na residência situada em frente
a
casa do denunciado Robson (Rua 22, s/n°, ao lado da casa
n.°
181), a qual, de acordo com informações recebidas, também era utilizada pelo denunciado para o tráfico de drogas, e lograram êxito em localizar
02 (dois) pés de plantas
similiares
a
cannabis
sativa (maconha)
, com aproximadamente 1 metro de altura e
01 (uma) porção grande de substância esbranquiçada
.

Analisadas em laboratório forense as substâncias apreendidas, o laudo pericial n° 3.14.2019.62750-01 (fls. 12/15-IP), atestou que as
02 (duas) mudas vegetais úmidas, de coloração esverdeada
, apresentavam resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (
MACONHA
), e que
os resquícios de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, aderida no interior de um tudo plástico transparente, tipo pet
, apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, e elencadas nas listas F1 e F2 da Portaria

n° 344/98 AVS/M, e suas atualizações.

O referido laudo ainda atestou que
a porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó
, pesando
471,42g
(quatrocentos e setenta e um gramas e quarenta e dois centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
ÁCIDO BÓRICO
, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita.

Cumpre destacar que de acordo com o relatório policial acostado às fls. 34/38-IP, o qual subsidiou a expedição de mandado de busca e apreensão, a investigação teve início a partir de denúncias recebidas, apontando que o denunciado Robson estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência (Rua 22, n° 252, bairro Jardim Vitória), sendo que durante a vigilância e monitoramento do local, constatou-se movimentação típica de tráfico, pois foram visualizadas pessoas chegando, pegando algo e logo indo embora dali.
Apurou-se, ademais, que além da casa de Robson, a residência situada em frente ao imóvel habitado por ele também era utilizada para a mercancia; assim, ora o movimento era em uma, ora o movimento era na outra casa.

Outrossim, conforme antecedentes criminais juntados aos autos verifica-se que o denunciado Robson é
multirreincidente
, posto que ostenta
quatro condenações criminais transitadas em julgado pelos crimes de tráfico, roubo qualificado e furto qualificado
, a teor do Executivo
de pena n
° 17580-51.2011.811.0042 – código 318123, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, mostra-se indubitável que o denunciado Robson cultivava, em sua residência, mudas de maconha sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de mercancia ilícita; além disso, o denunciado tinha em depósito produto químico destinado à preparação de drogas para ser distribuída a terceiros, ainda mais se considerada a denúncia recebida e o levantamento realizado, que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, diante das investigações encetadas apontando a mercancia de droga disseminada no imóvel em que o denunciado Robson mora, bem como na casa situada em frente a dela, o que dá ensejo a instauração do procedimento criminal.
[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
73945452
-
p.
10
);
boletim de ocorrência (ID 73945452 - p. 13
/14
);
termo de exibição
e apreensão (ID
73945452 -
p.
18
); laudo

definitivo de exame de subst
ância entorpecente
(ID
73945452
– p.
20
/2
3
)
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, a
firmando que
,

apesar de ser usuário de drogas desde a adolescência,
desconhece a propriedade
das substâncias
apreendida
s

na
vizinha

casa abandonada
e que os objetos encontrados na sua residência não eram utilizados para embalar drogas
, sua atuação
no narcotráfico
ficou comprovada pelas declarações
da testemunha

Adonis
d
os Santos Vieira
,
investigador da Polícia Civil, responsável pela investigação
, conforme se depreende do depoimento
deste
, do qual, por relevante, destaca-se este trecho:

[...]
Que
participei das duas fases; Que a primeira fase de investigação,

(...)
recebemos a denúncia e fomos ao local e fizemos várias pesquisas, entrevistas
; Que a gente obteve essa informação que
a movimentação era intensa, movimentação ali de usuário, de vender droga era muita mesmo, conforme a gente percebe em ‘boca de fumo’ de fato
; Que aquele local já

havia sido alvo da Polícia Militar; Que a Polícia Militar já havia prendido

alguns suspeitos já no local, entretanto, houve um período de tempo onde

tinha diminuído, só que estava voltando, e começou a voltar novamente a

intensificar a venda e o uso no local; (...) Que a denúncia,
as informações apontaram 03 (três) pontos: o endereço onde o Robson estava, o endereço em frente, que é onde é uma casa abandonada entre aspas, porque colchão tinha ali, havia indícios de que tinha alguém ali também, e também tem uma barbearia bem na esquina; Que, segundo informação, eles faziam essa
transição da casa, usando a casa para vender, para tudo, a casa onde o Robson foi encontrado, que é logo em frente, e essa barbearia onde utilizavam para vender
; Que nós
fizemos o cumprimento nesses 03 (três) imóveis
; (...) Que a pessoa do Robson em si, eu não

poderei descrever se sim ou não [se era o alvo da denúncia anônima], por

conta dos apelidos; (...) Que era um tal de ‘Batata’ e tinha mais um outro

‘Branquinho’; Que eram vários indivíduos que estavam envolvidos; Que,

inclusive, chegamos a ver alguns rapazes suspeitos na barbearia; (...)

Que, inclusive, essa barbearia, a semana que nós entramos, uma semana

atrás ela já estava fechada, mas era um ponto de venda confirmada,

inclusive, na hora da execução; (...) Que
na hora da execução do mandado, uma pessoa do local chegou lá e confirmou: ‘Nossa, ainda bem que vieram, porque estava demais!
’; Que
nós tivemos confirmação antes, durante e após a execução do mandado de que no local, realmente,
funcionava uma ‘boca de fumo
’; (...) Que não me recordo quem era o

alvo do mandado, mas eram vários indivíduos que faziam esse uso dos 03

(três) imóveis; (...) Que encontramos nessa casa (...) onde a

movimentação é intensa, o bórico e a plantação de maconha; (...) Que
na casa em frente, estava o suspeito lá dormindo
; Que lembro que, a

princípio, ele tinha mentido algumas coisas, só que não consigo me

recordar o que ele tentou ludibriar a equipe; (...) Que
a informação é que, realmente, ali no local era utilizado como ponto de venda de droga
; (...)

Que alguém estava cultivando aquela planta ali; (...) Que tinha uma

sacola enorme de bórico; (...) Que
isso aí (rolo de plástico filme, linha e faca com resquício de maconha) estava na casa do Robson, estava junto com o Robson; (...) Que eram 03 (três) endereços; (...) Que um dos 03 (três) endereços era a casa do Robson, que foi onde ele foi encontrado
;

Que ele estava dizendo que morava ali; (...) Que
a casa dele é exatamente de frente com essa outra casa que a gente entrou, que é onde eles utilizam para fazer toda a movimentação; Que eles utilizam a casa do Robson, a casa de frente e usavam a barbearia também
; (...) Que
na casa do Robson

foram encontrados todos esses objetos, todos esse material de preparo, embalo, faca com resquício
; (...) Que o ácido bórico, se não me engano,

foi encontrado no terreno (...) de frente; (...) Que os pés de maconha

também foram encontrados no terreno da frente; (...) Que, de começo, ele

não assumiu, mas ele informou (...) que aquele material era bórico; Que

ele falou que não era dele, mas que aquele material era bórico; (...) Que é

uma área muito extensa, até a gente procurou, procurou, e é possível que

tenha ficado mais objetos no local ali; (...) Que não me lembro se tinha

outra pessoa no momento; (...) Que
na residência do Robson estavam os petrechos
, com exceção do ácido bórico; (...) Que ele com os outros

envolvidos é que gerenciavam, utilizavam tanto a casa dele, tanto a casa

da frente e a barbearia para fazerem a movimentação, a venda, o

consumo; Que, possivelmente, eles vendiam lá na barbearia, buscavam a

droga lá embaixo, no terreno, no terreno baldio; Que, na verdade,
essa casa é só usada para armazenamento, onde eles guardavam, escondiam; Que pegavam lá e vendiam; (...) Que isso ficou claro que ele também usava a casa da frente, e usava a barbearia como faixada para vender
; (...)

Que
não há dúvida quanto ao envolvimento do Robson; (...) Que ele usava também a casa da frente; (...) Que ele atuava de forma ativa mesmo

[...]
(Trecho do depoimento do
investigador
da Polícia
Civil
Adonis
dos Santos Vieira
,

e
m juízo
, reproduzido na sentença
– ID
7394545
5
– p.
04/05
).
Negritamos

Como vi
sto, o referido
agente policial
não somente esclareceu que deu cumprimento ao mandado
de busca nos três imóveis apontados como pontos de comercialização de entorpecentes
e que estavam ligados aos mesmos suspeitos conhecidos por seus apelidos
,
como também deixou claro que
,

na
busca domiciliar na residência
do apelante
,
foram encontrado
s

materiais
comumente utilizados para embalar drogas e uma faca com resquícios de cocaína.

Além disso, impõe-se registrar que as declarações da primeira testemunha foram con
firmadas, também, pelo investigador
da Polícia Civil
Ailton Afonso Batista
que, em juízo, fez estas afirmações em relação aos fatos:

[...]
Que foi um mandado de busca expedido pela 9ª Vara; (...) Que esse

relatório foi feito por outra equipe, de onde originou o mandado de

busca; (...) Que nós entramos na casa, onde estava o Robson e o

Welington; (...) Que na casa do Robson, onde estava o Robson, foi

encontrado no quarto da frente, uma tornozeleira eletrônica, que ele disse

que era dele; (...) Que ainda
na casa foram encontrados rolos de filme plástico, linha e alguns produtos com resquícios de maconha
; Que,

posteriormente,
cumprido o mandado de busca nessa residência, nós adentramos em uma residência na frente dessa residência
; Que era uma

casa abandonada na frente dessa casa, onde,
segundo as pessoas que fizeram as investigações, também fazia parte de onde eles vendiam droga; (...) Que na casa da frente foi encontrado 02 (dois) pés de maconha e atrás da casa, debaixo de umas tábuas, (...) foi encontrado por

mim, um invólucro com pó branco que parecia ser entorpecente; (...) Que fui eu mesmo que encontrei esse pó branco
; (...) Que estava no fundo da

casa abandonada; (...) Que não tinha ninguém morando nessa casa; Que a

casa é abandona, vazia; Que,
segundo as pessoas que fizeram o relatório eles ficavam nessa casa também vendendo entorpecente
; (...) Que,

segundo as pessoas que fizeram o relatório, que fizeram a investigação,

ele usava a casa também
; Que ele e o outro usava a casa da frente; Que

os 02 (dois) faziam parte do Comando Vermelho, segundo o
Adonis
, que

é o dono do relatório que cobriu o mandado de busca; (...) Que é o

Robson e o Welington; (...) Que
eles também usavam a casa da frente para vender entorpecente; (...) Que essa investigação foi feita por outra equipe, mas o
Adonis
que fez esse relatório, ele me passou e falou que essa casa era também usado pelo Robson
e Welington; Que eles usavam

as duas casas, tanto a dele quanto a outra, que fica na frente; Que
usava as duas casas para vender entorpecentes

[...]
.

(Trecho do depoimento do investigador da Polícia Civil Ailton Afonso Batista
, em juíz
o, reproduzido na sentença

-
ID
73945455

-
p. 05/06
).

Destacamos

Para corroborar as assertórias da testemunhas acima nominadas, depreende-se do relatório policial
assinado por Marcelo D. Carvalho,
Adonis
Vieira e
Zanil
Ferreira
, investigadores da Polícia Civil, que
o apelante estava sendo investigado por suspeita de integrar a facção criminosa
Comando Vermelho
e porque estaria utilizando três imóveis como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes
,
locais, esses, que foram monitorados
ficando
constatada a veracidade das denúncias
recebidas pela equipe policial,

consoante se infere deste trecho daquele documento:

Tê
m este por objetivo
verificar se em uma casa localizada na rua 22, bairro Jardim Vitória, na rua
do lava
jato avenida em Cuiabá-MT, estaria sendo usada por um homem suspeito cujo nome seria Robson, que segundo denúncia este pertence a facção criminosa Comando Vermelho, e que este estaria comercializando substâncias entorpecentes, e que o vizinho da frente e uma barbearia fazem parte da boca de fumo
.

Utilizamos de técnicas de investigação tais como: vigilância, consulta a fontes aberta e fechada, entrevista com colaboradores externos entre outras.

Cumpre-nos relatar que
em entrevista com colaborador externo,
o mesmo
confirmou tal denúncia e que inclusive a polícia já fez operação na casa do suspeito, ocasião em que foi preso
, porém não soube precisar quanto tempo isso aconteceu.
Em vigilância no endereço do suspeito percebemos uma movimentação condizente com o descrito na denúncia, no fim de tarde se estendendo durante a noite
,
um aglomerado de pessoas na frente da casa e pessoas aparentando ser viciadas que rapidamente chega, pega algo e logo vão embora, como são duas casas uma de frente para outra, o movimento hora é em uma e hora é em outra. Na barbearia por volta das onze horas visualizamos pessoas aparentando ser usuário de drogas entrando e com pouco tempo saindo claramente sem usar nenhum dos serviços oferecido
, tomando rumo ignorado.

(ID 73945453 - p. 5/10).
Negritamos

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no
s
quais não ficou evidenciada qualquer
tendência dos investigadores da Polícia Civil
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Não há, pois, a menor dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas,
uma vez que
sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelos policiais
civis
acima citados.

Noutro viés, da análise da
alegada
falta de prova de materialidade,
relativamente
ao local em que os pés de maconha e ácido bórico foram apreendidos
, na
residência abandonada
,
apontad
a
pelo apelante como mácula ao conjunto probatório produzido durante a
instrução processual, é imperioso ressaltar que nada existe nestes autos i
ndicando que os investigadores
da

P
olícia

Civil

quisessem, a qualquer custo, incriminá-lo falsamente
, devendo ser ressaltado
, outrossim,
que os três imóveis foram objetos de monitoramento e investigação,
além de ter sido
encontra
dos
na residência do apelante
:
6 (seis) rolos de plástico filme, 2 (dois) tubos de linha, 1 (uma) faca com resquícios
de cocaína
e na casa em frente à sua,
que
, segundo os
agentes policiais
,
também era
usualmente
frequentada por ele,
os dois pés de maconha e o ácido bórico
, descabendo
, por conseguinte, a
almejada absolvição com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Logo
, diante das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhec
imento da prática do crime de tráfico de drogas
imputado ao apelante, é imperativo.

Não se pode olvidar, outrossim,
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Daí porque
, não há como se cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De ou
t
ro giro,
no tocant
e à exacerbação da pena imposta
ao apelante, especificamente na fixação da sanção basilar
, sob o argumento de que
a magistrada
não agiu com acerto ao
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento pela incidência de
circunstâncias
judiciais do art. 59, do Código Penal, tem-se que a irresignação merece parcial acolhimento,

devendo
a pena inicial ser aplicada em
quantitativo razoável
em razão da existência de
an
tecedentes criminais
negativos em desfavor

do recorrente
.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes
são os argumentos lançados pela
judicante quando da aplicação da sanção
basilar
ao apelante:

[...]
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, § 1°, incisos I a V,

da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500

(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre

em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais

trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e

personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o

comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco

inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá

observar o art. 42
da Lei 11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas,

considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a

natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social

do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.

11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o

previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da

pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando

que foram apreendidos
duas mudas de planta de maconha, resquícios de cocaína e 471,42g (quatrocentos e setenta e um gramas e quarenta e dois centigramas) de íons borato (ácido bórico)
.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e

respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o

menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições

pessoais, mas também
levando-se
em consideração a situação em que o fato delituoso

ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do

condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à

espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a

majoração da pena base, já que o condenado ostenta
04 (quatro) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela
, conforme antecedentes
c
riminais

que acompanham a presente sentença.

Nesta fase,
VALORO
como maus antecedentes 03 (três) condenações do

réu, as quais foram proferidas nos Autos n° 12699-26.2014.811.0042, que tramitou

perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca (art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II,

ambos do Código Penal), que transitou em 12/09/2014 para o MP, 12/09/2014 para a

DEFESA e 19/092014 para o RÉU; Autos n° 17375-27.2008.811.0042, que tramitou

perante o r. juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (art. 155, § 4º, inciso IV do

Código Penal), que transitou em 06/11/2014; e Autos n° 30388-49.2015.811.0042 –

Código 424612, que tramitou perante o r. juízo da 8ª Vara Criminal desta Comarca

(art.

157, § 2°, I e II, c/c art. 71, I, c/c art. 65, III, “d”, todos do Código Penal), que

transitou em julgado na data de 29/08/2016 para o MP, sendo certo que a quarta

condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in

idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e

consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em

comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de

pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

(Trecho da sen
tença condenatória – ID 73945455
– p.
11/14
).
Destaques no original

Nota-se, pois, da parte do
decisum
condena
tório acima reproduzido, que sua
prolator
a
c
onsiderou desfavorável
ao apelante
somente os antecedentes criminais, diante da existência de
4 (quatro) condenações com trânsito em julgado
, utilizando 3
(três)
delas na primeira etapa e deixando uma condenação por tráfico de drogas para ser aplicada como agravante da reincidência
; e por conta disso, estipulou a sanção basilar em
6
(se
is
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão
e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, ou seja,
1
(
um
) ano
e 6
(
seis
) meses
de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
acima do mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, razão pela qual
, apesar da
multireincidência
do
recorrente
, verifica-se que a sanção basilar foi aplicada de forma exacerbada, devendo ser redimensionada de forma justa e proporcional, de acordo com a finalidade da pena
.

No entanto,
no que
concerne à segunda etapa dosimétrica
,
vê-se que
não
se sustenta a afirmação do
apelante de que o
agravamento pela reincidência
foi aplicado
de
modo
desproporcional,
sobretudo porque a
sentenciante
não ultrapassou o
limite de 1/6 (um sexto)
como averbou a defesa
, mas fundamentou a majoração de 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa por se tratar a condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza
,
merecendo, por conta disso, maior agravamento,
conforme se
constata
deste trecho do
decisum
invectivado
:

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência (específica),

prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo

crime de análogo ao presente, nos Autos n° 14951-41.2010.811.0042, que tramitou

perante este r. juízo. Por isso,
MAJORO
a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e

100 (cem) dias-multa, resultando em uma pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

(Trecho da sen
tença condenatória – ID 73945455
– p.
11/14
).
Destaques no original

A
liás, a
cerca da matéria
,
este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE.
FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do
AgInt
no
REsp
n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. O posicionamento foi estendido para casos de porte ilegal de munição de uso restrito, com a ressalva pessoal deste relator.

2. No caso, não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu. Isso porque foram encontrados, em seu poder, 60 g de maconha, sendo 51 g acondicionados em 17 trouxinhas e 9 g acondicionados em 3 volumes, além de 2 munições íntegras de calibre 7.62, de uso restrito, com eficácia devidamente comprovada nos autos. Nesse cenário, a posse irregular de munições por agente dotada de periculosidade (possui envolvimento com tráfico de drogas), mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta.

3.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC 623.126/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021)
.
Negritamos

Assim,
mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais e ficando dem
onstrada desproporcionalidade na imposição da
pena-base,
por certo, a
sanção
deve ser redimensionada, contudo, não ao quantitativo mínimo, haja vista que o reconhecimento de ao menos uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a exasperação da pena
-base
.

Nesse desiderato
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal
, passo a redimensionar a sa
nção de
Robson Araújo da Silva
, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a aferição negativa do v
etor dos antecedentes criminais
, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e

7

(sete
) meses
de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois
) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência
específica
, motivo pelo qual mantenho o agravamento da sanção em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, fixando, pois, a pena em formação em 6 (seis) anos e
7
(
sete) meses de reclusão e 662
(seiscentos e
sessenta e dois
) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, embora a pena tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando,
mantenho o regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º,
a
e
b
, do Código Penal, especialmente por conta da
multi
reincidência
do apelante
, sem que isso represente ofensa à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
ou 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
em razão do quantitativo de pena
aplicado
e
tamb
ém
pela existência de circunstância judicial desfavorável
; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por ele, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deixo
anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parte
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Robson Araújo da Silva
,
para
redimensionar a pena-base para quantitativo afastado do mínimo legal diante da existência de antecedentes criminais
,
estabelecendo sua
pena definitiva em
6 (seis) anos e 7 (sete) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
662 (seiscentos e sessenta e dois)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021